Tribunal: TJMT
Processo: 1034314-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034314-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Prestação de Serviços, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (APELANTE), KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), POWER SIGNS COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 01.274.985/0001-06 (APELADO), DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 256.547.608-66 (ADVOGADO), KATE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 433.079.598-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL – PROTESTO DE DUPLICATA – ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS – PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA À AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, podendo haver redistribuição do encargo probatório somente nas hipóteses previstas em lei ou por decisão fundamentada do Juízo, desde que proferida antes da instrução, com oportunidade para que a parte se desincumba do encargo (art. 373, § 1o, do CPC).

A ausência de pedido de inversão na petição inicial ou na fase de especificação de provas configura preclusão consumativa, inviabilizando a rediscussão do tema em sede recursal.

A mera invocação de “prova diabólica” não autoriza, por si só, a modificação da distribuição do ônus probatório, sendo imprescindível que a dificuldade de produção da prova seja arguida oportunamente e apreciada pelo Juízo de origem.

Mantém-se a distribuição do ônus probatório nos moldes do art. 373, I, do CPC, cabendo à autora comprovar o inadimplemento alegado, o que não se verificou nos autos.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca dos três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente qualquer desses requisitos, é inviável deferir a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A visando reformar a sentença de Id. 275222522, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória n. 1034314-19.2018.8.11.0041, ajuizada em face de POWER SIGNS COMERCIO E COMUNICACAO VISUAL LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar que havia suspendido protesto e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 275222530, apelante sustenta, em síntese:

(i) a impossibilidade de recolhimento do preparo, pleiteando a concessão da assistência judiciária ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas ao final do processo, em razão de grave crise financeira;

(ii) que houve equívoco do Julgador
a quo
ao exigir da apelante a prova negativa de que a apelada não prestou integralmente os serviços contratados, configurando “prova diabólica”;

(iii) a necessidade de aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo à apelada a demonstração da efetiva prestação dos serviços;

(iv) o não adimplemento contratual por parte da apelada, autorizando a aplicação da exceção do contrato não cumprido (arts. 474, 475 e 476 do CC);

Por fim, requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito, a nulidade do título e a manutenção da sustação/cancelamento do protesto, com condenação da apelada ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, mais custas e honorários.

As contrarrazões apresentadas no Id. 275222534, pelo desprovimento do recurso.

O pedido de assistência judiciária foi indeferido e conferido à apelante o parcelamento do preparo recursal em 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, no Id. 295828395.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de tutela cautelar em caráter antecedente, posteriormente convertida em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, proposta por Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A em face de Power Signs Comércio e Comunicação Visual Ltda.

A autora narra que contratou a ré para fornecimento e instalação de letreiros, placas internas e demais itens de sinalização visual nas unidades do “Ganha Tempo MT”. Afirma que parte dos serviços não teria sido concluída ou, se realizada, apresentava defeitos, razão pela qual não reconheceria parte dos valores cobrados.

Alega que, mesmo após tentativas de solução amigável, a ré emitiu nota fiscal no valor de R$18.500,00, extraiu a duplicata e promoveu o protesto. Diante disso, requereu tutela cautelar antecedente, que foi deferida para sustar o protesto.

No Id. 16562711, a autora formulou o pedido principal, requerendo ratificação da tutela cautelar deferida, bem como, a declaração da inexigibilidade da dívida representada pelo título no 111/2018, anulando-o e tornando definitiva a sustação/cancelamento do protesto, além, da condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A ré apresentou contestação, defendendo ter cumprido integralmente o contrato e juntando documentos que, a seu ver, comprovariam a execução total dos serviços. Pugnou, ao final, pela improcedência da demanda.

Em decisão de saneamento, o Juízo de origem delimitou os pontos controvertidos e intimou as partes para especificarem provas. A autora, ao se manifestar, limitou-se a indicar o rol de testemunhas e prova documental. A ré, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

No Id. 47294569 foi designada audiência de instrução, sendo cancelada, em virtude da renúncia do patrono da parte autora. Instadas posteriormente a manifestarem interesse na realização da audiência, a ré requereu julgamento antecipado e a autora manteve-se silente.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, revogando a tutela anteriormente concedida e reconhecendo que a autora não comprovou o alegado inadimplemento contratual.

No apelo, a autora defende que não lhe poderia ser exigida a “prova negativa” de que os serviços não foram prestados, por se tratar de “prova diabólica”, cabendo à ré comprovar a efetiva execução. No mérito, reitera que as provas produzidas são suficientes para demonstrar o descumprimento contratual.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de se deslocar, nesta fase, o ônus probatório à ré, e na suficiência das provas produzidas para infirmar a conclusão da sentença.

No caso em análise, a apelante sustenta que seria inadmissível exigir-lhe a produção de prova negativa - denominada "prova diabólica" - para demonstrar a inexistência dos serviços cobrados.

Todavia, a inversão ou redistribuição do encargo probatório não é automática, salvo nas hipóteses legais, conforme preconiza o artigo 373, § 1o, do CPC:

“Art. 373.

§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

No presente feito, o Magistrado
a quo
, em despacho saneador, delimitou os pontos controvertidos - a prestação de serviços que deu origem à dívida, a existência de danos, o nexo causal e sua extensão-, intimando as partes a indicar as provas que pretendiam produzir.

A autora, embora tenha apresentado rol de testemunhas e documentos, não impugnou a delimitação dos pontos controvertidos, não solicitou esclarecimentos ou pediu ajustes em relação à redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo art. 357, § 1o, do CPC.

Tal conduta atrai a preclusão consumativa, pois a parte deixou de exercer, no momento oportuno, a faculdade processual que pretendia ver reconhecida agora, não podendo inovar apenas na fase recursal.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“[...] O momento correto de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova é o despacho saneador, ou seja, quando da instrução processual, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Se o magistrado não se manifestou no momento próprio, e a parte não reforçou ou reiterou o pedido, nem mesmo quando foi intimada para especificar provas, ocorre a preclusão do direito.”
(TJ-MG - AC: 10000211902853001 MG, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 10/01/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/01/2022).

“[...] Se a parte teve diversas oportunidades (petição inicial, impugnação à contestação, especificação de provas e após o despacho saneador) para requerer a inversão do ônus da prova, e não o fazendo, mesmo quando intimada para especificar provas, está operada a preclusão.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 08884389220248130000 1.0000.24.088842-0/001, Relator.: Des .(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/06/2024, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2024)

Assim, a tese da “prova diabólica” não é suficiente, por si só, para afastar a regra do art. 373, I, do CPC, pois a dificuldade ou impossibilidade de produção de prova deveria ser arguida e apreciada pelo magistrado antes da instrução, mediante decisão fundamentada, garantindo-se à parte contrária a oportunidade de se desincumbir do encargo.

Quanto à análise probatória, verifica-se que as fotografias e mensagens juntadas pela autora indicam divergências pontuais, mas não demonstram, de forma robusta e inequívoca, a inexecução substancial dos serviços contratados.

Por outro lado, a ré apresentou farta documentação fotográfica das instalações realizadas, bem como comunicações eletrônicas nas quais representantes da autora acompanham e aprovam etapas da obra. Não há nos autos laudo técnico, termo de vistoria ou qualquer outro documento capaz de evidenciar falhas contratuais aptas a sustentar a procedência da demanda.

No ponto, bem consignou o Magistrado sentenciante:

“[...] Pela documentação apresentada, é crível a versão do requerido de que os serviços executados ao autor foram efetivamente concluídos. Ademais, o próprio autor reconheceu o valor cobrado pelo requerido, conforme comprova a documentação, de modo que devido o protesto.

Com efeito, é cediço que compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, I, do CPC). Destarte, considerando que o autor não logrou êxito em comprovar suas alegações, o pedido deve ser julgado improcedente.”

Assim, diante da ausência de pedido oportuno de redistribuição do ônus probatório, da aplicação da preclusão consumativa e da insuficiência das provas produzidas, mantém-se a sentença de improcedência.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025